Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-46.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. QUANTUM MINORADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Descabida a tese de violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla quando se é oportunizada a produção de provas às partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da realização de contrato fraudulento, devidamente atestado por prova pericial, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).

3. Para a condenação em danos morais não basta a existência de falha do serviço, faz-se necessária a evidente demonstração de violação a direitos da personalidade do consumidor.

4. A devolução em dobro de valores exige má-fe (dolus malus) devidamente comprovada.

5. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido. Recurso do segundo apelante em parte conhecido e parcialmente provido.